Tribunal: STF
Processo: RE 235800
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-28
Data de publicação: 2001-08-28

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO. LEI N.º 10.430, DE MARÇO DE 1988, ART. 42. TETO
REMUNERATÓRIO. VANTAGENS PESSOAIS. ACÓRDÃO QUE ADOTOU PARECER DO
MINISTÉRIO PÚBLICO.
Não vulnera os princípios constitucionais do contraditório
e da ampla defesa o acórdão que, parcialmente, adota como razões de
decidir parecer de membro do Ministério Público que atua na
instância de origem.
Incide o óbice da Súmula 283/STF no apelo do recorrente
que alega, de forma genérica, a inconstitucionalidade da legislação
local que lhe reduziu os proventos, sem discriminar as vantagens de
caráter pessoal que foram suprimidas, deixando, com isso, de
questionar um dos fundamentos suficientes do acórdão recorrido,
alusivo ao art. 39, § 1.º, da Constituição Federal, na redação
anterior à EC 19/98.
Recurso extraordinário não conhecido.